Tribunal: STJ
Processo: 0988582-41.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156596 - MG(2026/0022161-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KATIA FARIA MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade
ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor
atribuído à
, consta dos autos que houve reincidência específica
res furtiva
da agravante, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma
habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime,
ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta
para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: cc11eddc-791f-406f-8d2f-6de73bd3eb8e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156596 - MG(2026/0022161-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KATIA FARIA MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade
ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor
atribuído à
, consta dos autos que houve reincidência específica
res furtiva
da agravante, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma
habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime,
ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta
para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por KATIA FARIA MELO contra
decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Depreende-se dos autos que a ora agravante foi condenada, como incursa
no
,
os arts. 14, II, 61, I, e 65, III,
, todos do Código Penal, à pena de
art. 155, caput c/c
d
8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 6 dias-multa (e-STJ fls.
).
358/364
Irresignada, apelou a defesa. O Tribunal de origem negou provimento ao
recurso, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 428):
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS – CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO
Documento eletrônico VDA55905206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 585951ab-0d8e-4c78-ace3-1f5cacf6adc5

– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ACUSADA
REINCIDENTE ESPECÍFICA – QUANTUM REFERENTE À TENTATIVA
CORRETAMENTE FIXADO – MANUTENÇÃO. Nos crimes contra o
patrimônio, a segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais
elementos colhidos durante a instrução criminal, são suficientes para a
condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento
motivado. Para se reconhecer o crime impossível é necessário que o meio
utilizado pelo agente seja inteiramente ineficaz para a obtenção do
resultado, não configurando aludida atipicidade caso o método seja
relativamente inidôneo, de forma que houvesse um perigo, ainda que
mínimo, para o bem jurídico almejado. Inviável reconhecer-se o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento daquele que
reitera na prática de delitos contra o patrimônio, sendo, inclusive, reincidente
específico, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância. Fixado o
patamar relativo à tentativa com adequada observância ao iter criminis
percorrido, incabível qualquer alteração em sede recursal.
No recurso especial (e-STJ fls.
), a defesa apontou violação ao
441/450
do Código Penal, alegando que
art. 155
"a existência de anotações criminais, por si
só, não representa óbice para a atipicidade material pela insignificância do resultado"
(e-STJ fl. 448). Requereu, assim, a absolvição da ré.
Contrarrazões às e-STJ fls. 454/457.
Inadmitido o apelo extremo, o recurso subiu a esta Corte por meio de
agravo.
O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do agravo para dar
provimento ao recurso especial (e-STJ fls.
).
511/516
Conclusos os autos a esta relatoria, conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial (e-STJ fls.
).
520/524
Contra a decisão a defesa interpõe o presente regimental (e-STJ fls. 532/558
). Em suas razões, repisa a tese do apelo nobre, alegando que (e-STJ fls.
):
536/537
[...] a conduta da agravante se ateve apenas ao furto de duas peças de
carne, de valor irrisório e, portanto, restou configurada a ínfima lesão ao
patrimônio do ofendido.
Em relação à reincidência que pesa sobre a agravante e que foi destacado
na r. decisão, não se deve ser analisado com critérios subjetivos e sim
objetivos, que significa afirmar que a análise consiste em verificar se o fato
tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da
fragmentariedade e da intervenção mínima. As circunstâncias de ordem
subjetiva, como a reincidência
maus antecedentes, não impedem o
e/ou
reconhecimento do fato como bagatelar, sob pena de se implementar, no
âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor.
Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da
insignificância, devendo ser reservada às fases de dosimetria da pena, se for
o caso, pois se julga o fato delitivo, não o seu agente.
Documento eletrônico VDA55905206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 585951ab-0d8e-4c78-ace3-1f5cacf6adc5

Assim, requer que seja reconsiderada a decisão agravada ou que o
presente recurso seja levado para apreciação da Turma competente.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não se credencia ao provimento, ante a inexistência de
fundamento capaz de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser mantida
em todos os seus termos.
Conforme asseverado na decisão ora agravada, o Supremo Tribunal Federal
consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância,
devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima
ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade
da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação do
referido princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal,
especificamente na sua vertente material.
No presente caso, no entanto, não há como aplicar o referido princípio, uma
vez que "a apelante é reincidente, registrando condenação também por crime de furto
(processo de no 3262628-61.2012.8.13.0024), além de outros apontamentos (CAC de
(e-STJ fl. 432), circunstância essa que frustra o preenchimento dos
fls.
)"
278/283
requisitos acima mencionados, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu
comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta.
A propósito:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
MULTIRREINCIDÊNCIA
DO
AGENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a
condenação do recorrente pelo crime de furto (art. 155, caput, do CP), em
razão da inaplicabilidade do princípio da insignificância diante da
multirreincidência do agente. A defesa sustentava a atipicidade da conduta,
com fundamento no
III, do CPP.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55905206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 585951ab-0d8e-4c78-ace3-1f5cacf6adc5

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o
princípio da insignificância à conduta de furto simples praticada por agente
multirreincidente, ainda que a res furtiva (2 kg de carne) possua valor
reduzido ou não comprovadamente elevado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva,
especialmente em casos de multirreincidência, afasta a aplicação do
princípio da insignificância, por demonstrar elevada reprovabilidade da
conduta e risco à ordem pública.
4. A ausência de comprovação do valor exato da res furtiva não afasta, por
si só, a tipicidade material, sobretudo quando as circunstâncias subjetivas do
agente evidenciam habitualidade criminosa.
5. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença
cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, como a mínima ofensividade
da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de
reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica na
hipótese dos autos.
6. Precedentes desta Corte reafirmam que o ínfimo valor do bem subtraído
não justifica, por si só, o afastamento da tutela penal, quando há reincidência
ou maus antecedentes relevantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração delitiva, especialmente a multirreincidência, impede a
aplicação do princípio da insignificância, ainda que a res furtiva possua valor
reduzido ou inexpressivo.
2. A análise da tipicidade material exige a consideração conjunta de
aspectos objetivos e subjetivos da conduta, não se limitando ao valor do
bem subtraído.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.569.847/TO,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
)
28/8/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO.
INSIGNIFICÂNCIA. CONCEITO INTEGRAL DE CRIME. PUNIBILIDADE
CONCRETA. CONTEÚDO MATERIAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. GRAU
DE OFENSA. VALOR ÍNFIMO DA SUBTRAÇÃO. AÇÕES PENAIS EM
CURSO.
CRIMES
PATRIMONIAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a
mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor
representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão
causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade
e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e
subsidiariedade.
Documento eletrônico VDA55905206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 585951ab-0d8e-4c78-ace3-1f5cacf6adc5

2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com
mais clareza no exame da punibilidade concreta - possibilidade jurídica de
incidência de uma pena -, que atribui conteúdo material e sentido social a
um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em
contraste com estrutura tripartite (formal).
3. Por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude
não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico
tutelado - compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos e dos
condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima.
4. O diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a
bagatela é também informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se
compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do
acusado nos últimos anos.
5. A reiteração em desfalques patrimoniais é elemento histórico objetivo que
deve instruir o espectro valorativo que permitirá ao julgador reconhecer, se
for o caso, a relevância penal da conduta.
6. Na espécie, réu reincidente, que ostenta diversos processos em curso
pela prática de crime patrimonial, foi acusado de haver subtraído de
estabelecimento comercial peças de carne, avaliadas em R$ 124,09 (fl. 50),
equivalentes a 9,4% do salário mínimo vigente na época dos fatos.
7. Em que pese o valor relativamente reduzido dos bens furtados, o registro
de ações penais em desfavor do agente pela suposta prática de crimes
patrimoniais justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
978.781/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
3/6/2025.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4
ANOS DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, mantendo a condenação por tentativa de furto e o regime
prisional fechado.
2. Fato relevante. O recorrente foi condenado por tentativa de furto de uma
peça de carne avaliada em R$78,50 (setenta e oito reais e cinquenta
centavos), sendo portador de maus antecedentes e reincidente em delitos
contra o patrimônio.
3. Foi negada a aplicação do princípio da insignificância e mantido o regime
fechado, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55905206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 585951ab-0d8e-4c78-ace3-1f5cacf6adc5

4. A discussão consiste em saber se a reincidência impede a aplicação do
princípio da insignificância em caso de furto de bem de valor irrisório.
5. Outra questão é verificar a adequação do regime prisional fechado,
levando em conta a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir
6. A habitualidade delitiva do recorrente justifica a não aplicação do princípio
da insignificância, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
7. A fixação do regime prisional fechado é adequada devido à reincidência e
às circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o
§
art. 33,
2o, "c", e § 3o do Código Penal, ainda que a pena final tenha sido
estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.
8. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, não havendo argumentos novos que justifiquem sua reforma.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a
aplicação do princípio da insignificância em virtude da maior ofensividade e
da reprovabilidade da conduta. 2. O regime prisional fechado é justificado
pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo
quando a pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o, 'c' e § 3o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
rel. Min.
894.650/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2024,
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Rogério Schietti
25/10/2024;
920.750/DF,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
16/10/2024,
23/10/2024;
STJ, AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.074.116/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
02/10/2023,
05/10/2023.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
REsp n. 2.179.561/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de
)
9/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
INCOMPATIBILIDADE.
FAMÉLICO.
PREMENTE NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PEÇA DE CARNE NÃO
CONSUMÍVEL DE FORMA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a
mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor
representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão
causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade
e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e
subsidiariedade.
Documento eletrônico VDA55905206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 585951ab-0d8e-4c78-ace3-1f5cacf6adc5

2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com
mais clareza no exame da punibilidade concreta - possibilidade jurídica de
incidência de uma pena -, que atribui conteúdo material e sentido social a
um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em
contraste com estrutura tripartite (formal).
3. Por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude
não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico
tutelado - compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos e dos
condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima.
4. O diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a
bagatela é também informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se
compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do
acusado nos últimos anos.
5. A reiteração em desfalques patrimoniais é elemento histórico objetivo que
deve instruir o espectro valorativo que permitirá ao julgador reconhecer, se
for o caso, a relevância penal da conduta.
6. Na espécie, o réu reincidente específico subtraiu de estabelecimento
vítima peça de carne avaliada em R$ 118,15, equivalente a 8,9% do salário
mínimo vigente na época dos fatos.
7. Em que pese o valor relativamente reduzido do bem furtado, a
reincidência específica justifica o prosseguimento da atividade punitiva
estatal.
8. Furto famélico é hipótese específica de estado de necessidade,
excludente de ilicitude prevista no
do CP, caracterizado pela
art. 24
subtração de alimento em benefício de pessoa que se encontra em situação
urgente de sobrevivência.
9. Independentemente do valor bem, para ser considerado famélico, a
subtração deve recair sobre alimento consumível imediatamente em
situação em que o agente não tenha alternativas para garantir a sua
subsistência naquele momento - ponto de contato com a inexigibilidade de
conduta adversa.
10. Neste processo, as instâncias ordinárias constataram que o agente
trabalhava de carteira assinada e que a carne furtada não poderia ser
consumida imediatamente, circunstâncias incompatíveis com o furto famélico.
11. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.791.926/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
27/3/2025.
Assim, como visto, a decisão agravada não enseja retratação ou reforma.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 585951ab-0d8e-4c78-ace3-1f5cacf6adc5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0022161-2
AREsp 3.156.596 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09885824120208130024 10000251096814003 9885824120208130024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KATIA FARIA MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KATIA FARIA MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155524425056845@
2026/0022161-2 - AREsp 3156596 Petição : 2026/0025840-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:21
Código de Controle do Documento: 3857688B-827E-4493-92D5-37AF7045406C